Tribunal: TJES
Processo: 5017882-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017882-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS JUNIOR VITALI INEZ

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICARAM A AÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

1. A abordagem policial baseada em fundadas razões, como comportamento suspeito e tentativa de evasão, não configura ilegalidade.

2. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, admitida somente quando se verifica, de forma evidente, a ausência de tipicidade penal, de materialidade delitiva ou de justa causa para a persecução penal. Precedentes do c. STJ.

3. A decretação da prisão preventiva fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP é legítima quando demonstrada a periculosidade concreta da conduta e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

4. Presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, as medidas cautelares diversas da segregação, mostram-se insuficientes.

5. A primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa do acusado não são elementos suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva.

6. Denegada a ordem de
habeas corpus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5017882-51.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS JUNIOR VITALI INEZ
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

RELATOR: Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente
MATHEUS JUNIOR VITALI INEZ
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra-ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade da abordagem policial ao paciente, argumentando a inexistência de fundada suspeita, que não estão presentes os requisitos da preventiva e que possui condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer o trancamento da ação penal, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca dos fatos
, verifica-se que a peça acusatória informa (id. 10937185) que no dia 27/08/2024, no bairro Planalto Serrano, no município da Serra, policiais militares realizavam diligências para cumprimento de mandado de busca e apreensão de adolescente e mandado de prisão, quando visualizaram o paciente com um rádio comunicador em mãos e que, ao perceber que seria abordado, tentou empreender fuga.

Realizada a busca pessoal, além do rádio comunicador, foram encontradas com o réu 27 (vinte e sete) buchas de maconha, um aparelho celular e um fone de ouvido.

Com relação a alegada
nulidade da
abordagem policial
ao paciente, verifica-se a presença de fundadas razões que justificam a abordagem, já que o acusado encontrava-se com um rádio comunicador e ao avistar os policiais militares tentou se evadir em direção à residência alvo da busca e apreensão de um menor.

Desse modo, sem que se faça uma análise aprofundada da prova, o que essa via estreita do
habeas corpus
não admite, não há que se falar em nulidade da abordagem policial e, tampouco, em trancamento da ação penal por tal razão.

Nesse ponto, ressalta-se que o
trancamento da ação penal
por ausência de justa causa é medida excepcional, só sendo admitida quando se verificar, de imediato, a ausência de tipicidade penal, de materialidade delitiva ou a inocência da parte se mostrar irrefutável, o que não é o caso.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg-RHC 162.274; Proc. 2022/0079973-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min.
Olindo Menezes
; DJE 23/09/2022).

Quanto a alegação de
ausência dos requisitos
para o decreto de prisão, vejo que a decisão combatida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o MM. Juiz de Direito a decretar de prisão preventiva encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a
garantia da ordem
pública, já que o paciente supostamente atuava como olheiro do tráfico, sendo ele responsável por avisar a presença da autoridade policial no local aos demais criminosos da região.

Além disso, na residência para onde o paciente fugiu, foi apreendido um adolescente, portando uma pistola na cintura e grande quantidade de droga, o que demonstra a periculosidade concreta da conduta.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, as
medidas cautelares diversas da segregação
, mostram-se insuficientes.

Ressalta-se, outrossim, que o fato de ser primário, possuir bons antecedentes e ter residência fixa, não garante, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do
c. Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 851.794/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Diante do exposto,
DENEGO

a ordem de
habeas corpu
s.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para denegar a ordem.